Tribunal: TJMT
Processo: 1002696-61.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002696-61.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSILENE MARIA SALES - CPF: 031.728.677-30 (RECORRENTE), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002696-61.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1002696-61.2023.8.11.0015

Recorrente:

Rosilene Maria Sales.

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
CONTRATOS BANCÁRIOS
-
EMPRÉSTIMO
-
NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO – MERA LIBERALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO -
INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO
-
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. A ausência de algum deles afasta o direito à indenização por dano moral. Ademais,
a concessão de crédito é faculdade do credor. Assim, não se pode exigir que a instituição financeira conceda o crédito nos moldes que o cliente quer.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002696-61.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1002696-61.2023.8.11.0015

Recorrente:

Rosilene Maria Sales.

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado

Cível de

Rosilene Maria Sales
.

Ação:
de Repetição de Indébito cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop-MT.

Sentença
(Id.
218034226
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pelo banco recorrido.

Recurso Cível Inominado
(Id.
218034228
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id.
218034231
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002696-61.2023.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.o
1002696-61.2023.8.11.0015

Recorrente:

Rosilene Maria Sales.

Recorrido
:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Repetição de indébito cumulada com Indenização por Danos Morais

proposta por
Rosilene Maria Sales
em face do
Banco Santander (Brasil) S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente,
em síntese,
alega
que contratou um empréstimo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo pagamento ocorreria em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, tendo quitado 13 (treze) parcelas até dezembro/2022, quando, em 07.12.2022, solicitou um segundo empréstimo, objetivando quitar despesas médicas, oportunidade em que a instituição financeira antecipou as parcelas vincendas do primeiro empréstimo e da fatura do cartão de crédito relativa ao mês de dezembro/2022.

Aduz que solicitou o cancelamento do segundo empréstimo, o que ocorreu, tendo os valores sido estornados para a conta, mas foi impedida de realizar novo empréstimo.

Além disso, informa que
foi obrigada a efetuar o pagamento das parcelas vincendas do primeiro empréstimo, no valor de R$ 3.143,21 (três mil e cento e quarenta e três reais e vinte e um centavos), por ter solicitado um segundo crédito.

Sendo assim, ingressou com a presente demanda, requerendo que o banco requerido seja condenado a devolver em dobro a quantia acima referida, bem como que seja obrigado a fazer um novo empréstimo em valor semelhante ao segundo contrato cancelado, além de requerer indenização por danos morais.

Em contraponto, o banco recorrido assevera que sua conduta foi legítima, considerando que a autora contratou empréstimo na modalidade “crédito pessoal” em 25/10/2021, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e que, posteriormente, a requerente firmou outro contrato, em 07/12/2022, que unificou as dívidas existentes em nome dela, não tendo se atentado que contratou linha de crédito para unificar suas dívidas. Outrossim, assevera que quando a autora entrou em contato e pediu o cancelamento, sua solicitação foi atendida. Informa, por fim, que o segundo empréstimo foi negado porque não foram atendidos os requisitos básicos da contratação.

Sobre a questão, a sentença recorrida foi escorreita, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho:

“(...)

A Reclamada comprovou, por meio do contrato juntado no Id. 117951846, que referido empréstimo se tratava de unificação de dívidas devidas pela parte autora, conforme se pode verificar do Item 1 (pág. 01 do Id. Id. 117951846):

(...)

Ademais, o extrato juntado na pág. 01 do Id. 117950539 demonstra que o 2o empréstimo foi contratado em 07.12.2022 e cancelado sete dias depois (pág. 02 do Id. 117950539).

Alias, na própria inicial a autora confessa ter cancelado o segundo empréstimo e que "
após o cancelamento do débito referente ao segundo empréstimo, os valores foram estornados..."
(pág. 02 do Id. 110486534) não havendo controvérsia quanto a isso.

Assim, se a autora pretende o ressarcimento dos valores antecipados do 1o empréstimo e da fatura de dezembro/2023, dividas que haviam sido unificadas no 2o empréstimo, o qual fora cancelado posteriormente e cujos valores já foram estornados, não há que se falar em restituição.

(...)”.

O que se percebe é que a recorrente contratou o segundo empréstimo, unificando, de fato, as dívidas existentes com o banco naquele momento e, quando requereu o cancelamento, este foi atendido de plano, não havendo que se falar em ato ilícito, tampouco em falha na prestação de serviço.

Além disso, em se tratando de concessão de crédito, é evidente que, à instituição bancária, é permitido estipular limites e condições, desde que embasados em critérios objetivos e pré-estabelecidos.

Em que pese ser regida pelas normas de proteção consumeristas, a relação entre comerciante e cliente no momento da concessão de crédito se dá observando-se a vontade das partes, requisito indispensável para a sua concretização, em obediência ao princípio da liberdade de contratar.

Como é sabido, a concessão de crédito é faculdade do credor. Assim, não se pode exigir que a instituição financeira conceda o crédito nos moldes que o cliente quer.

Nesse sentido já se pronunciou esta Turma Recursal:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BANCO - NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO – MERA LIBERALIDADE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1056833-35.2023.8.11.0001, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024)”.

Não é outro o posicionamento dos tribunais pátrios:

"
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
– Autor que, interessado na aquisição de dois imóveis, entrou em contato com o banco réu com a intenção de obter financiamento imobiliário – Aprovação, pelo réu, da Proposta de Crédito Imobiliário – Contrato de financiamento que, por sua vez, não chegou a ser concretizado entre as partes – Inexistência de descumprimento contratual por parte do banco réu – Houve, em verdade, mera negativa de concessão de crédito –
Pelo princípio da liberdade contratual, o banco réu não é obrigado a contratar com quem não preencher os requisitos por ele estabelecidos

- A concessão de crédito é mera liberalidade do banco réu, que poderá estabelecer critérios objetivos para análise do risco inerente à sua atividade – Recusa da concessão de crédito que configura, na hipótese, exercício regular do direito
– Inexistência de ato ilícito por parte do réu – Indenização por danos materiais ou morais indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa – Apelo improvido. (TJ-SP - AC: 10080977020178260100 SP 1008097-70.2017.8.26.0100, Relator:
Salles Vieira
, Data de Julgamento: 30/06/2020, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”. [destaque nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
NEGATIVA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO - FINANCIAMENTEO DE VEÍCULO - MERA LIBERALIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
OS - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O prestador de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores, em virtude de defeitos na prestação de serviços.
2. A negativa de concessão de crédito não enseja falha na prestação de serviços bancários, por se tratar de mera liberalidade da instituição financeira, a quem compete a análise dos critérios para a concessão de financiamento de veículo
. 3. Ausente, nos autos, prova dos danos alegados, a improcedência da pretensão inicial é medida de rigor. (TJ-MG - Apelação Cível: 5008288-36.2022.8.13.0261, Relator: Des.(a)
Marcelo de Oliveira Milagres
, Data de Julgamento: 05/03/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2024). [destaque nosso]

Consigne-se que a demanda versa sobre relação de consumo, o que não desonera o reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

Por derradeiro, para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se imprescindível a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não se vislumbra a ocorrência de conduta ilícita do banco recorrido.

Não comprovada falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe:

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento,
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024